Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A OBRIGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE. DEDUÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA APENAS EM SEGUNDO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. ABSTEÇÃO DE ARGUMENTOS DIRECIONADOS A IMPUGNAR A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AFIRMADO DIREITO À COMPENSAÇÃO PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO.

1. Não se conhece do agravo interno, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no referido recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão monocrática recorrida. Precedente.

2. Sendo evidente que o afirmado direito à compensação deduzido pela parte agravante já foi objeto de decisão precedente, confirmada em segundo grau, nada há a reparar na decisão agravada, que decidindo preclusa a questão, indeferiu o pedido correspondente.

3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido.